Tribunal: TJPA
Processo: 0766709-23.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0766709-23.2016.8.14.0301

APELANTE: ADALBERTO SILVA

APELADO: CONDOMINIO ECOLOGICO AMAZONFLORA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA RESCISÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de honorários advocatícios e multa rescisória, condenando o réu ao pagamento da multa contratual no valor de três salários mínimos. O apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando inadimplemento de honorários fixos e variáveis, totalizando R$ 202.426,82, além da nulidade de atos processuais por ausência de audiência de conciliação, revelia e cerceamento de defesa.

II. Questão em Discussão
2. A controvérsia recursal envolve: (i) a validade dos atos processuais diante da alegação de nulidades; e (ii) a exigibilidade dos valores cobrados, consistentes em honorários advocatícios e multa rescisória.

III. Razões de Decidir
3. As nulidades processuais apontadas foram rejeitadas, à luz do princípio do prejuízo (art. 282, § 1º, CPC/2015), não havendo demonstração de prejuízo concreto.
4. No mérito, não restou comprovada a prestação de serviços advocatícios que justificassem os honorários variáveis pleiteados. Planilhas anexadas pelo autor não evidenciaram vínculo direto com resultados exitosos nas ações judiciais e extrajudiciais.
5. A natureza alimentar dos honorários não dispensa o autor de demonstrar a existência do crédito pleiteado, conforme art. 373, I, do CPC/2015.
6. O julgamento antecipado do mérito foi realizado com base na regular instrução processual e suficientes elementos probatórios.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de designação de audiência de conciliação não gera nulidade dos atos processuais, salvo demonstração de prejuízo.
2. O inadimplemento de honorários advocatícios variáveis exige comprovação de êxito nas ações judiciais ou extrajudiciais correspondentes.
3. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não afasta a necessidade de comprovação do crédito pleiteado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 282, § 1º, 334, 345, 373, 487; CC/2002, art. 389.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1568494/SP; STJ, AgRg no AREsp 1325944/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0766709-23.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: ADALBERTO SILVA

APELADO: CONDOMÍNIO ECOLÓGICO AMAZONFLORA

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADALBERTO SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA RESCISÓRIA
ajuizada em face do
CONDOMÍNIO ECOLÓGICO AMAZONFLORA
.

Na petição inicial (ID 23218525), o autor, ora apelante, narrou que celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios com o réu em 02/12/2015, com vigência de cinco anos, renováveis automaticamente, para atuação na cobrança judicial e extrajudicial de taxas condominiais inadimplentes, bem como na defesa dos interesses do condomínio em ações judiciais e administrativas.

Relata que, em 05/09/2016, foi notificado pelo réu sobre a rescisão unilateral do contrato, que ocorreu, segundo o autor, de forma arbitrária e sem a observância das cláusulas contratuais. Alega ainda que o réu não realizou o pagamento das parcelas contratuais vencidas, dos honorários variáveis relativos às cobranças judiciais em andamento e da multa rescisória, totalizando o débito em R$ 202.426,82, conforme planilhas anexas.

Diante disso, pleiteou:

(i) a concessão de tutela de urgência para bloqueio de valores em conta bancária do réu, no montante de R$ 202.426,82, por meio do sistema BACENJUD;

(ii) a procedência dos pedidos para condenar o réu ao pagamento integral dos valores apontados, além de honorários sucumbenciais no percentual de 20%;

(iii) a concessão do benefício da justiça gratuita, sob alegação de insuficiência de recursos.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação (ID 23218547), na qual refutou as alegações do autor, aduzindo, em síntese, que a rescisão contratual ocorreu de maneira justificada, tendo em vista a insatisfação com os serviços prestados pelo autor.

Contudo, tal contestação foi intempestiva, pelo que sua revelia foi decretada.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 23218560) proferida pelo juízo de origem, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo:

Com adarga no escorço fático autuado, com broquel, demais na CF, CC, CPC e dispositivos condicentes, diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS e MULTA RESCISÓRIA , concedendo apenas a multa contratual no valor de 03 (três) salários mínimos, sujeita a atualização, com base na cláusula 10º do contrato de honorários, em anexo, sendo os demais valores improcedentes, e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015. CONDENO as partes de forma recíproca ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, do CPC/2015, ora fixados em 20% sobre o valor da condenação. Certificado o trânsito em julgado, havendo custas pendentes, intime-se o responsável para o recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Inerte, inscreva-se. Após, cumpridas as cautelas legais, arquivar os presentes autos e dar baixa na distribuição. P.R.I.C.

Belém, data registrada pelo sistema

Roberto Andrés Itzcovich

Juiz de Direito

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 23218563), sustentando, preliminarmente que:

(i) A dispensa imotivada da audiência de conciliação, sendo nulos a citação, o despacho, o mandado e o processo por inobservância do art. 334 do CPC;

(ii) o juízo de origem não observou os efeitos da revelia declarada, devendo as alegações do autor na petição inicial serem consideradas verdadeiras;

(iii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada ao autor a apresentação de réplica à contestação, por ausência de publicação válida no DJEN.

(iv) A irregularidade de representação do réu;

(v) A ocorrência de julgamento antecipado sem o saneamento necessário.

No mérito sustentou que:

(i) o réu descumpriu as cláusulas contratuais referentes ao pagamento de honorários advocatícios fixos e variáveis, bem como da multa rescisória, o que enseja sua condenação ao pagamento de R$ 202.426,82;

(ii) os valores cobrados encontram-se devidamente demonstrados em planilhas e documentos anexos, que comprovam os serviços realizados e os débitos pendentes;

(iii) a natureza alimentar dos honorários advocatícios torna imprescindível o pagamento imediato dos valores devidos.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar a nulidade do processo com acolhimento nas preliminares. Subsidiariamente, requer a reforma com o julgamento da ação totalmente procedente.

Certificado no ID 23218618 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal no mérito concentra-se na análise da exigibilidade dos valores pleiteados pelo apelante, consistentes em honorários advocatícios fixos e variáveis, bem como da multa rescisória.

O apelante alega que o apelado descumpriu obrigações contratuais ao deixar de realizar os pagamentos devidos e ao rescindir unilateralmente o contrato de forma imotivada, enquanto o juízo de origem entendeu pela ausência de comprovação robusta quanto ao inadimplemento e pela legitimidade da rescisão contratual com fundamento na insatisfação do apelado.

Pois bem.

Antes da análise do mérito, passo ao exame das preliminares ventiladas.

DA AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (ART. 334 DO CPC)

O apelante sustenta que a ausência de designação da audiência de conciliação, prevista no artigo 334 do CPC/2015, teria acarretado a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, incluindo a citação, o despacho e o processo.

É verdade que o artigo 334 do CPC/2015 estabelece a obrigatoriedade da tentativa de autocomposição, salvo em casos de recusa expressa de ambas as partes ou nas hipóteses de impropriedade da audiência. Contudo, a nulidade processual depende da demonstração de prejuízo efetivo à parte que a alega, conforme consagrado no princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no artigo 282, §1º, do CPC/2015.

No caso em exame, não se vislumbra qualquer prejuízo concreto ao apelante pela ausência de audiência de conciliação, especialmente porque o processo tramitou regularmente, com oportunidade para ambas as partes se manifestarem e apresentarem suas provas. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

"PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
A ausência de audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC/2015 não implica a nulidade do processo, salvo quando demonstrado prejuízo efetivo para a parte interessada."
(STJ, AgInt no AREsp 1568494/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/11/2019)

Assim, rejeito a preliminar.

DOS EFEITOS DA REVELIA DECLARADA

O apelante argumenta que, em razão da revelia declarada do apelado, as alegações constantes da petição inicial deveriam ser tidas como verdadeiras.

Nos termos do artigo 345, inciso IV, do CPC/2015, os efeitos da revelia não se aplicam quando a matéria em debate for indisponível ou quando os fatos alegados pelo autor demandarem comprovação por outras provas, devido à complexidade ou à ausência de verossimilhança.

Ademais, a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, não dispensando a comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, conforme jurisprudência consolidada:

"PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE PROVAS.
A revelia não exime a parte autora do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado, sobretudo em demandas que exigem a análise de provas robustas."
(STJ, AgRg no AREsp 1325944/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18/10/2017)

No caso em apreço, a revelia foi corretamente declarada, mas as provas apresentadas pelo autor não possuem a robustez necessária para comprovar os fatos alegados, especialmente no tocante aos honorários variáveis. Preliminar rejeitada.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada a apresentação de réplica à contestação, em razão de ausência de publicação válida no Diário da Justiça Eletrônico (DJEN).

Contudo, o Código de Processo Civil, em seu artigo 282, §1º, exige a demonstração de prejuízo efetivo para que seja reconhecida a nulidade de um ato processual. No caso em análise, o apelante não demonstrou como a falta de réplica comprometeu seu direito de defesa, especialmente considerando que as questões suscitadas na contestação foram amplamente discutidas na sentença.

Além disso, conforme certificado nos autos, o apelante foi devidamente intimado pelo sistema PJe, garantindo-lhe ciência e possibilidade de manifestação durante o curso do processo, não se configurando qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que eventuais falhas formais que não acarretam prejuízo efetivo à parte não ensejam a nulidade do ato processual. Portanto, não há qualquer evidência de cerceamento de defesa ou de prejuízo ao apelante. Assim, rejeito a preliminar.

DA IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO RÉU

O apelante alega a nulidade do processo em razão de suposta irregularidade de representação do réu, argumentando que os documentos apresentados pelo apelado não atenderiam aos requisitos legais.

Contudo, verifica-se nos autos que foi declarada a revelia do réu, o que torna desnecessária a análise da regularidade de sua representação. A revelia, por si só, afasta a necessidade de comprovação imediata da capacidade postulatória ou da regularidade da representação processual da parte, tendo em vista que esta deixou de apresentar contestação tempestiva e não participou ativamente do processo.

Além disso, mesmo que não houvesse revelia, a alegação do apelante caracteriza-se como inovação recursal, visto que a questão não foi suscitada em primeira instância, sendo vedada a sua apreciação nesta fase processual, conforme consolidado pelo STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO.

Questões que não foram debatidas no juízo de origem não podem ser analisadas em sede recursal, sob pena de violação do devido processo legal."

(STJ, AgInt no AREsp 1342791/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21/05/2019)

Assim, rejeito a preliminar de nulidade por irregularidade de representação do réu, tanto por ser desnecessária em razão da revelia quanto por constituir inovação recursal.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO SEM SANEAMENTO NECESSÁRIO

O apelante alega que o julgamento antecipado do mérito foi realizado sem o devido saneamento do processo, prejudicando o contraditório e a ampla defesa.

O artigo 355, inciso I, do CPC/2015, autoriza o julgamento antecipado quando o processo estiver suficientemente instruído, o que foi observado no presente caso. O apelante não apontou elementos específicos que exigissem a produção de provas adicionais ou que não tivessem sido analisados.

Assim, rejeito a preliminar.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

O apelante busca a reforma integral da sentença, sustentando que o réu descumpriu as obrigações contratuais relacionadas ao pagamento de honorários advocatícios fixos, honorários variáveis e multa rescisória, que totalizariam o valor de R$ 202.426,82. Argumenta ainda que os valores cobrados foram devidamente demonstrados em planilhas e que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, o que justificaria sua procedência.

O contrato firmado entre as partes estabelecia que o autor teria direito a: (i) honorários advocatícios fixos, correspondentes a três salários-mínimos mensais; (ii) honorários variáveis, calculados como 20% do valor das cobranças judiciais e extrajudiciais exitosas; (iii) multa rescisória, correspondente a três meses de honorários fixos, em caso de rescisão unilateral e imotivada pelo contratante.

Todavia, o apelante não conseguiu demonstrar, de forma suficiente, a efetiva prestação de serviços advocatícios que justificassem o pagamento dos valores pleiteados. Apesar de anexar planilhas com valores que alega serem devidos (IDs 23218525), estas carecem de provas concretas que vinculem os serviços descritos às ações judiciais e extrajudiciais efetivamente realizadas, bem como aos resultados obtidos em favor do apelado.

A esse respeito, é imprescindível destacar que, para o acolhimento de pedidos de cobrança de honorários advocatícios variáveis, é indispensável a demonstração cabal do êxito nas ações judiciais ou nas cobranças extrajudiciais que fundamentariam o cálculo. Sem tal comprovação, não é possível imputar ao réu a obrigação de pagamento.

Dessa forma, sem a comprovação efetiva de que os valores alegados pelo apelante são devidos, inexiste base jurídica para acolher o pedido de cobrança.

Ademais, embora os honorários advocatícios possuam natureza alimentar, conforme disposto no artigo 85, §14, do CPC/2015 e na Súmula Vinculante nº 47 do STF, tal característica não dispensa o autor de comprovar, de forma robusta, o crédito pleiteado. A presunção de urgência ou preferência associada à natureza alimentar não pode ser utilizada para suprir a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/2015.

Assim, ainda que a natureza alimentar seja reconhecida, tal condição não basta, por si só, para justificar a procedência do pedido. A ausência de prova suficiente impede a condenação do apelado, independentemente da urgência do pagamento.

Isto posto, não merece reforma a sentença a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025